Tribunal: TJMT
Processo: 0001603-54.2018.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001603-54.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIO WALNERO CREPALDI - CPF: 074.548.248-11 (APELANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 10 DA LEI N.o 7.347/85 – OMISSÃO, RECUSA OU RETARDAMENTO NO FORNECIMENTO DE DADOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – ACUSAÇÃO QUE NÃO INDICOU QUAIS DADOS TERIAM SIDO SONEGADOS PELO APELANTE, TAMPOUCO EM QUE MEDIDA TAIS INFORMAÇÕES ERAM IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL – INDISPENSABILIDADE DOS DADOS NÃO DEMONSTRADA – INCERTEZA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR OBJETIVA DO TIPO PENAL – OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ERAM RESPONDIDOS PELO RECORRENTE, COM AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS, AINDA QUE FORA DO PRAZO ESTIPULADO PELO
PARQUET
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO NA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a configuração do delito tipificado no art. 10 da Lei n.o 7.347/85, é necessária a comprovação do dolo do agente em recusar, retardar ou omitir dados técnicos requisitados pelo Ministério Público, assim como a demonstração da indispensabilidade de tais dados para a propositura da ação civil pública, o que não ocorreu
in casu
.

Na hipótese, a denúncia não indica quais dados técnicos foram sonegados pelo apelante no bojo do inquérito civil público, ao passo que, no curso da instrução criminal, o Ministério Público tampouco demonstrou em que medida tais informações eram indispensáveis à propositura da ação civil, a plantar dúvida razoável quanto à presença da elementar objetiva do tipo penal.

Ademais, a defesa comprovou que os ofícios requisitórios discriminados na exordial acusatória foram respondidos pelo réu, com as informações exigidas, ainda que fora do prazo estipulado pelo
Parquet
, o que também torna duvidosa a existência do elemento subjetivo dolo na conduta do agente.

Recurso de apelação conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CÁSSIO WALNERO CREPALDI

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÁSSIO WALNERO CREPALDI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT na ação penal n.o 0001603-54.2018.8.11.0048, em que foi
condenado
à reprimenda de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 10 da Lei n.o 7.347/1985
(Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público), cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade restou
substituída por sanções restritivas de direitos
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 175770906 - Pág. 444/463, o apelante busca a
absolvição
da imputação constante da denúncia, por
falta de justa causa
para a ação penal e
atipicidade do fato
, alegando que todas as informações requisitadas pelo Ministério Público foram devidamente respondidas, ainda que fora do prazo estipulado pelo
Parquet
, ao que acrescenta a tese de falta de provas quanto à presença do elemento subjetivo
dolo
em sua conduta e quanto à efetiva
indispensabilidade
dos dados técnicos para a propositura da ação civil pública.

Subsidiariamente, pretende a fixação da
pena-base no mínimo legal
e a
exclusão da agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea
g
, do Código Penal, com a subsequente
suspensão condicional da pena
.

Em contrarrazões vistas no ID 175770906 - Pág. 470/478, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 192018156, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo
, a fim de absolver o recorrente, ante a atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a persecução criminal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24/04/2018, em Juscimeira/MT, o apelante, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com consciência e vontade, omitiu dados técnicos requisitados pelo Ministério Público, os quais eram indispensáveis à propositura de ação civil.

Segundo a proposição ministerial, em 03 (três) ocasiões, o recorrente deixou de atender à requisição do
Parquet
exarada no bojo do Procedimento Preparatório registrado no SIMP n.o 000067-063/2015 e Inquérito Civil sob o SIMP n° 000069-063/2016 e não encaminhou a documentação necessária para a propositura de Ação Civil Pública, conforme os Ofícios n.o 162/2018, 177/2018 e 178/2018.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
pelo delito previsto no
art. 10 da Lei n.o 7.347/1985
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, consignando que, não obstante a alegada carência de justa causa para a persecução penal, via de regra, constitua questão preliminar, tem-se que, no presente caso concreto, a matéria confunde-se demasiadamente com o pleito meritório de absolvição por atipicidade da conduta e, como tal, será analisada.

1.

Do pedido de absolvição
:

Na hipótese, o Ministério Público alega que o réu era Secretário Municipal de Administração da cidade de Juscimeira/MT e, nesta condição, teria omitido dados técnicos requisitados pelo representante ministerial da comarca, ao deixar de responder aos Ofícios n.o 162/2018, n.o 177/2018 e n.o 178/2018, incorrendo assim, continuamente, na conduta tipificada como o crime do
art. 10 da Lei n.o 7.347/1985
.

A propósito, o delito em questão detém
natureza formal
, aperfeiçoando-se mediante a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público, sendo ainda irrelevante, para a subsunção do fato à norma, que o
Parquet
venha efetivamente a ajuizar a correspondente Ação Civil Pública.

Por outro lado, o preceito cominatório estatui como conduta penalmente relevante o ato de recusar, retardar ou omitir
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil
, de modo que
a condenação exige a comprovação acerca da efetiva indispensabilidade dos dados requisitados
, o que não ocorreu
in casu
.

Deveras, após compulsar detidamente as provas coligidas ao feito, vejo que o i. órgão acusador não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade das informações requisitadas ao ajuizamento da ação civil.

Aliás, na denúncia,
o órgão ministerial sequer discrimina quais os dados requisitados que teriam sido sonegados pelo réu
,
menos ainda indica em que medida eles seriam imprescindíveis ao ajuizamento da posterior Ação Civil Pública
, limitando-se a apontar os expedientes que não foram respondidos pelo acusado, na condição de Secretário Municipal de Administração (Ofícios n.o 162/2018, n.o 177/2018 e n.o 178/2018).

À guisa de contextualização, transcrevo a integralidade da narrativa contida na exordial acusatória,
in verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial, que no dia 24/04/2018, na Fazenda Tocantins, localizada na Rodovia MT-130, Km 58, neste Município de Juscimeira, o denunciado FABIANO FERREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com consciência e vontade, omitiu dados técnicos requisitados pelo Ministério Público indispensáveis à propositura da ação civil.
Infere-se dos autos que, o denunciado, por três vezes, não atendeu à requisição do Ministério Público exarada no bojo do Procedimento Preparatório registrado no SIMP n° 000067-063/2015 e Inquérito Civil sob o SIMP n°000069-063/2016 e não encaminhou a documentação necessária à propositura de Ação Civil Pública, conforme verificável nos ofícios n° 162/2018, 177/2018 e 178/2018. Diante do Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, DENUNCIA CASSIO WALNERO CREPALDI como incurso nas sanções do art. 10 da lei 7.347/8
5, por três vezes em continuidade delitiva (art. 71, CP)”
. (ID 175770905 - Pág. 2) – Negritei.

Da mesma forma, no curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas de defesa
Carlielson Firmino de Moura
e
Mullena Cristina Martins dos Santos
e a testemunha de acusação
Anderson Gomes Amaral
,
nenhuma das quais esclareceu a imprescindibilidade dos dados requisitados pelo Ministério Público
, tendo a testemunha
Anderson
se limitado a narrar que entregava os ofícios requisitórios em mãos ao destinatário, ora apelante.

Em situações semelhantes, à míngua de demonstração da imprescindibilidade dos dados requisitados, o Superior Tribunal de Justiça entendeu justamente pela
atipicidade da conduta
, ante a
falta de elementar do tipo penal
, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME PREVISTO NO
ART. 10 DA LEI N.o 7.347/85. OMISSÃO, RECUSA OU RETARDAMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIME FORMAL.
NECESSIDADE DE QUE, DA DENÚNCIA, CONSTEM AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS E AS RAZÕES PELAS QUAIS ESSAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O delito preconizado no art. 10 da Lei n.o 7.347/85 é de natureza formal, e, portanto, a respectiva tipificação deflui da recusa, do retardamento ou da omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público, não sendo imprescindível também que, de fato, seja proposta a ação civil pública.
2. Para a tipificação do delito previsto no art. 10 da Lei n.o 7.347/85, é
inarredável que a denúncia contenha o rol de informações requisitadas, bem como os motivos pelos quais os dados solicitados são considerados indispensáveis ao ajuizamento da ação civil púbica
.
3. Na hipótese dos autos,
conquanto o Parquet estadual, na denúncia, tenha se reportado ao que fora solicitado ao ora Recorrente,
não esclareceu em nenhum momento, de forma concreta, as razões pelas quais tais dados seriam imprescindíveis ao ajuizamento da ação civil pública
.
4. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.790.016/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
ART. 10 DA LEI N. 7.347/1985. DENÚNCIA. INFORMAÇÕES. ESPECIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
INÉPCIA CARACTERIZADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AÇÃO PENAL ANULADA. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
em se tratando do crime do art. 10 da Lei n. 7.347/1985, é imprescindível que a denúncia informe quais informações foram requisitadas, bem como a demonstração da sua imprescindibilidade para a apuração dos fatos em inquérito civil público
.
2.
A mera menção ao número dos ofícios requisitórios que não teriam sido respondidos, por certo, não atende às exigências mencionadas
, sobre as quais não trouxe a peça acusatória nenhuma informação.
3. Evidenciada a inépcia da denúncia, impõe-se a anulação do processo, desde o seu início, com o trancamento da ação penal, sem prejuízo do oferecimento de nova peça acusatória, desde que corrigidas as máculas e observado o prazo prescricional. 4. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no REsp n. 1.267.349/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016) – Destaquei.

É também o posicionamento adotado pelos e. Tribunais pátrios:

“2.
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 10 da Lei 7.347/85, os dados solicitados pela autoridade competente devem ser indispensáveis para a propositura da ação civil
, acarretando efetivo prejuízo à atuação do Ministério Público”.
(TRF-4 - ACR: 50002986920174047207 SC 5000298-69.2017.4.04.7207, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, OITAVA TURMA) – Negritei.

“Inexistindo comprovação de que
a recusa, o retardamento ou a omissão foi intencional, bem como de que
os dados eram imprescindíveis à propositura de ação civil pública, a absolvição do réu é medida que se impõe”
. (TJ-MG - APR: 00099539120138130487 Pedra Azul, Relator: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 20/06/2017, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2017) – Negritei.

Somem-se a isso os documentos trazidos à baila pela i. defesa, quais sejam, os ofícios expedidos pelo ora recorrente, na qualidade de Secretário Municipal, à promotoria de Justiça, os quais demonstram que,
ainda que fora do prazo estipulado, o acusado respondeu aos expedientes requisitórios enviados pelo
Parquet
, o que também planta
dúvida razoável quanto à presença de dolo na conduta do agente
.

Com efeito, o
Ofício n.o 162/2018/PJJ
, de
23/04/2018
, expedido pela promotoria no bojo do Inquérito Civil n.o 000067-063/2015, com prazo de 10 (dez) dias para a resposta, foi
respondido pelo recorrente através dos

Ofícios n.o 127
, de
18/07/2018
,
n.o 154
, de
11/09/2018
e
n.o 156
, de
27/09/2018
, os quais, embora contenham erro material na identificação do ofício requisitório, indicam corretamente o número do Inquérito Civil e tratam justamente da requisição contida no Of. 162/2018/PJJ, isto é, das providencias adotadas pela administração municipal visando a liberação da matrícula do imóvel objeto da matrícula n.o 4330 (ID 175770906 - Pág. 305/308).

Da mesma forma, o
Ofício n.o 177/2018/PJJ
, de
07/05/2018
, expedido pela promotoria no bojo do Inquérito Civil 000069-063/2016, com prazo e 05 (cinco) dias para resposta, foi
respondido pelo recorrente através do

Ofício n.o 125
, de
20/06/2018
, o qual faz correta referência ao ofício requisitório, ao inquérito civil e atende à requisição formulada, informando a atual propriedade e a destinação dada ao terreno descrito na Lei n.o 306/1995 (ID 175770906 - Pág. 309/311).

Outrossim, o
Ofício n.o 178/2018/PJJ
, de
07/05/2018
, expedido pela promotoria no bojo do Inquérito Civil 000069-063/2016, com prazo e 05 (cinco) dias para resposta, foi
respondido pelo recorrente através do

Ofícios n.o 121
, de
12/06/2018
,

e
n.o 136
, de
14/08/2018
, os quais informam ao
Parquet
que a empresa concessionária do terreno de que trata a Lei n.o 930/2013 foi notificada para prestar esclarecimentos acerca das obrigações por ela contraídas no ato de concessão e que a Prefeitura já providenciando as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a retrocessão do imóvel em favor da municipalidade (ID 175770906 - Pág. 312/315).

Assim sendo, duvidoso o dolo do agente em sonegar as informações requisitadas pelo Ministério Público.

Por fim, infere-se dos autos também que, pelo menos um dos dois
inquéritos civis
mencionados pelo
Parquet
na denúncia
teve o seu arquivamento promovido pelo próprio órgão ministerial
, especificamente o Inquérito Civil n.o 000067-063/2015, conforme Promoção de Arquivamento coligida no ID 175770906 - Pág. 171/173, de modo que, embora tal particularidade não vincule o delito autônomo do art. 10 da Lei n.o 7.347/1985,
in casu
, o desinteresse de agir ministerial no ajuizamento da ação de tutela coletiva, em certa medida,
corrobora a prescindibilidade dos dados requisitados ao apelante
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 10 DA LEI No. 7.347/85. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONDENAÇÃO ANTE A OMISSÃO AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, RELACIONADOS AO INQUÉRITO CIVIL
(PRIMEIRO FATO) E AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TERCEIRO FATO).
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. PROBLEMAS JÁ SOLUCIONADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA.
PENA REDIMENSIONADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. SÚMULA 337 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 5. Tratando-se de crime formal, basta que haja, por parte do paciente, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público, sendo despiciendo o ajuizamento ou não de ação civil pública.
6.
Em relação ao terceiro fato, relacionado à peça de informação, considerando que restou apurado na promoção de arquivamento do inquérito civil, que os problemas já foram solucionados, inexistindo, por consequência, o interesse de agir no ajuizamento de instrumentos de tutela coletiva, infere-se que se mostravam prescindíveis as informações requisitadas
, mormente porque o arquivamento não se deu pela falta de documentos comprobatórios, motivo pelo qual
é de se reconhecer a atipicidade, por inadequação típica ao art. 10 da Lei 7.347/85
.
7. (...)”
. (HC n. 367.376/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016) – Destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RECUSA, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PRECEDENTE DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – (...). V - Com efeito, verifico do caso que,
não obstante tenha ocorrido o retardamento na remessa dos dados requeridos, observa-se que, após envio, o parquet concluiu pela licitude das aquisições feitas pela Secretaria Municipal de Saúde e arquivou o inquérito civil, caracterizando, assim, a prescindibilidade das informações
.
VI - Nesse sentido,
forçoso reconhecer a ausência da elementar dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil
, face à verificação da legalidade dos atos praticados pelo recorrente (Precedente). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal (...)”
. (HC n. 303.856/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 22/4/2015) – Destaquei.

Com tais considerações, ante a incerteza e falta de demonstração de que os documentos requisitados pelo Ministério Público eram indispensáveis à propositura da Ação Civil Pública, e diante da dúvida quanto ao dolo na conduta do agente, resta inarredável concluir pela insuficiência de provas,
in casu
, das elementares do tipo penal positivado no art. 10 da Lei n.o 7.347/1985, impondo-se, pois, a absolvição do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CÁSSIO WALNERO CREPALDI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT na ação penal n.o 0001603-54.2018.8.11.0048
e
absolver
o apelante do crime previsto no art. 10 da Lei n.o 7.347/85; por conseguinte, julgo
prejudicados
os pleitos subsidiários de redução da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024